Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708131-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAQUIM AURELIO DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por ITAU UNIBANCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cobrança movida por JOAQUIM AURÉLIO DE ANDRADE. Instada a parte autora/apelada para ciência acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e de que a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deveria ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025, manifestou-se ao ID 77293977 informando “que aderiu ao acordo na plataforma extrajudicial, requerendo-se a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, até ulterior informação sobre o pagamento pelo banco.” Instado, o banco apelante deixou de se manifestar (ID 78440376). Nos termos dos Despachos de IDs 75869001 e 76002889, os quais contam com a explicitação da sistemática a se adotar na hipótese, e considerando a noticiada adesão ao acordo, SUSPENDA-SE o curso do feito pelo prazo previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 (24 meses, a contar de 03/06/2025) ou até a notícia de assinatura do ajuste e efetivação do pagamento, com a consequente extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador João Egmont Relator